Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-91.2020.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000841-91.2020.8.14.0013

APELANTE: EULLER BRICIO SANTOS DE SOUZA

EMBARGANTE: LUCIANA PAIXAO DO ROSARIO, LUCAS PAIXAO DO ROSARIO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL– AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA - REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE
. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. O descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem nos autos. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIANA PAIXÃO DO ROSÁRIO
e
LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO
,

em face do v. Acórdão de Num. 22537644 - Págs. 1-23, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos.

Apontam os embargantes a existência de omissão e contradição quanto a
nulidade da busca domiciliar, quebra da cadeia de custódia e desclassificação do tráfico de drogas, para o crime de porte drogas para consumo próprio
(
Num. 23200716 - Págs. 1-26).

Assim, pretendem o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de suprir a omissão e sanar a contradição, retificando o
decisum
embargado e prequestionando os temas levantados.

Parecer ministerial pelo não conhecimento, e, caso conhecido, pela rejeição dos embargos de declaração (Num. 23671881 - Págs. 1-15).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição dos aclaratórios, mas tão somente as pretensões dos embargantes de rediscutirem os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Destaco que, excepcionalmente, é possível dar
efeitos
infringentes aos
embargos
de declaração, quando o julgador constatar equívoco na decisão proferida. Entretanto, não vislumbro qualquer correção a ser sanada.

Neste sentido, já se posicionou o E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos
in

verbis
:

“É admitido o uso de
embargos
de declaração com
efeitos
infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento."
(REsp 795093/RN Recurso Especial 2005/0182882-8, Ministro Massami Uyeda, 4ª Turma, julgado em 21/06/07, DJ 06.08.2007 p. 505).

Ressalto ainda, que o descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem nos autos.

Constato que os embargantes buscam
,
sob o pretexto de ter havido omissão e contradição no Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Salienta-se que o r. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, inclusive quanto a quebra da cadeia de custódia e desclassificação do tipo de tráfico para o crime de porte drogas para consumo próprio.

Ademais, compulsando os autos, identifico que não houve no curso do processo, sequer menção quanto a
nulidade da busca domiciliar, havendo, portanto, inovação recursal nesse ponto. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser examinada
ex ofício
, o que passo a fazer.

Nesse sentido, é a interpretação da jurisprudência pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO ARGUIDA NAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE EX OFFICIO
. 1.
Embora a tese de nulidade por violação de domicílio consubstancie inovação recursal, possível é a análise ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Não ocorre nulidade por violação a domicílio quando presente a justa causa para realização das buscas e se tratar de flagrante de crime permanente
. (TJ-MG - ED: 10342200040539002 Ituiutaba, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022). Grifo nosso.

In casu
, a autoridade policial realizou a busca no domicílio a partir de denúncia anônima, conjugado com a verificação de existência prévia (justa causa) de traficância no interior da casa.

Isso porque, houve como prova, bilhetes do companheiro da embargante, Sr. Euller Bricio Santos de Souza, que se encontrava no sistema penal cumprindo pena por tráfico de drogas, onde informava que sua residência era ponto de venda de droga (Num. 8347528 - Pág. 11 e Num. 8347528 - Págs. 35-36), e ainda, bilhetes do Sr. Jonathan Oliveira, companheiro de cela desse (Num. 8347528 - Pág. 15).

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Constitucional:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral – Tema 280) (Info 806). Grifo nosso.

Por fim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado.

Ressalto ainda, que o juízo não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração opostos.

É o voto.

Belém, 18/02/2025